Tribunal: TJMT
Processo: 1029701-19.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029701-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN MORAIS DA CONCEICAO - CPF: 057.931.699-89 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Esta

do de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO DE CUNHO MORAL AO RATEIO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESES E PEDIDOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Para ficar configurado o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. Na hipótese, conforme bem consignado pela Julgadora
a quo
, o conjunto probatório não revela qualquer indício de que o Apelante ficou impossibilitado de formular o pedido de indenização na esfera administrativa, muito menos conduta lesiva capaz de acarretar o dano moral indenizável.

2- A condenação em quantia inferior ao indicado pelo Autor da demanda não induz em sucumbência recíproca; todavia, no caso, a Julgadora singular não condenou o Apelante ao pagamento da metade das verbas de sucumbência porque a indenização securitária não foi fixada no valor pleiteado, e sim porque julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Se o Autor formula dois pedidos (seguro DPVAT e dano moral) e apenas um deles é acolhido, é óbvio que sagrou-se vencedor de apenas 50% (cinquenta por cento) do pleito e, portanto, deve arcar com metade das verbas de sucumbência.

3- Não há falar em majoração da verba honorária, quando fixada em observância aos requisitos dos incisos I a IV, do § 2.º, do artigo 85, da Lei de Ritos. No caso, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) afigura-se razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1029701-19.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Willian Morais da Conceição
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da empresa
Porto Seguro Cia de Seguros
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelada condenada ao pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (29/04/2019).

Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com a ressalva de que, em relação ao Autor/Apelante, a exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Recorrente alega que não há falar em sucumbência recíproca, porque o fato de receber quantia menor que a pleiteada não conduz ao entendimento de que decaiu de seu pedido.

Também se insurge quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a recusa do requerimento administrativo é suficiente para justificar a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho imaterial.

Por fim, almeja a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob a tese de que foram fixados em quantia ínfima.

Contrarrazões no Id. 120196532.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, o Apelante requereu a indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Depois de realizada a prova pericial e constatado o grau de invalidez decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 29/04/2019, a Juíza singular condenou a Seguradora Apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (29/04/2019).

Indeferiu o pedido de indenização por danos morais, porque não constatou qualquer documento capaz de demonstrar que o Autor/Apelante ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como porque não verificou prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Logo, diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com a ressalva de que, em relação ao Autor/Apelante, a exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a recusa do requerimento administrativo é suficiente para justificar a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho imaterial.

Em que pese os fundamentos fáticos e jurídicos expostos pelo Apelante, a sentença deve ser mantida hígida.

Sabe-se que, para ficar configurado o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, conforme bem consignado pela Julgadora
a quo
, o conjunto probatório não revela qualquer indício de que o Apelante ficou impossibilitado de formular o pedido de indenização na esfera administrativa, muito menos conduta lesiva capaz de acarretar o dano moral indenizável.

O que se extrai do caderno processual, especificamente da Ata Notarial de Constatação do Fato, é que a Sra. Andreia Quintão, funcionária da Seguradora, explicou que na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, estavam protocolando apenas propostas de seguros e, por esse motivo, orientou aos Advogados que os protocolos administrativos de recebimento do seguro obrigatório DPVAT deveriam ser realizados no Sindicato dos Corretores de Seguros – SINCOR-MT.

Ou seja, conforme já exposto, não há prova de que o Apelado ficou impossibilitado de formular o pedido de indenização na esfera administrativa.

Também não há qualquer indício de que a Apelada tenha negado ao Recorrente o direito ao recebimento do seguro DPVAT; logo, não se verifica conduta lesiva capaz de acarretar o dano moral indenizável.

No mesmo sentido, transcrevo julgado desta Câmara de Direito Privado, de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – [...] – MÉRITO –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo pericial que atesta a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta, decorrente de acidente trânsito, quando realizado o exame pericial na vítima do acidente e analisada a documentação apresentada pela parte periciada.
Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente. Se da análise dos autos verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.
[...].
(TJ-MT 10064000920208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021). (sem grifos no original)

Quanto à tese do Apelante de que não há falar em sucumbência recíproca, melhor sorte não lhe assiste.

É cediço que a condenação em quantia inferior ao indicado pelo Autor da demanda não induz em sucumbência recíproca; todavia, na hipótese, a Julgadora singular não condenou o Apelante ao pagamento da metade das verbas de sucumbência porque a indenização securitária não foi fixada no valor pleiteado, e sim porque julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Se o Autor formula dois pedidos (seguro DPVAT
e
dano moral) e apenas um deles é acolhido, é óbvio que sagrou-se vencedor de apenas 50% (cinquenta por cento) do pleito e, portanto, deve arcar com metade das verbas de sucumbência.

Nas palavras da Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

[...] Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.-
(TJ-MT 10064000920208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

Por fim, almeja a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob a tese de que foram fixados em quantia ínfima.

Inobstante à tese defendida pelo Apelante, não verifico motivos para a majoração da verba honorária, que foi fixada em observância aos requisitos dos incisos I a IV, do § 2.º, do artigo 85, da Lei de Ritos.

Com efeito, considerando que a natureza e a importância da causa, a tramitação desde julho de 2019 na Comarca da Capital, o trabalho desenvolvido pelo causídico do Recorrente e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) afigura-se razoável e proporcional para o caso.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Diante do desprovimento integral do Apelo, em atenção à orientação do STJ, nos termo do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados
em favor da empresa Apelada
para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022